Tribunal: TJSP
Processo: 2148176-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Cumprimento de sentença condenatória (restituir os valores pagos por compra de apartamento que não foi entregue). Devedora que atua em desprestígio da jurisdição, praticando atos com o intuito de desmoralizar a execução. Não se consegue penhora e já foi aplicada a multa prevista no art. 774, V, do CPC e quando se descobre bens suscetíveis de penhora confirma-se alienação precedente. Nesse

Ementa:
Cumprimento de sentença condenatória (restituir os valores pagos por compra de apartamento que não foi entregue). Devedora que atua em desprestígio da jurisdição, praticando atos com o intuito de desmoralizar a execução. Não se consegue penhora e já foi aplicada a multa prevista no art. 774, V, do CPC e quando se descobre bens suscetíveis de penhora confirma-se alienação precedente. Nesse contexto e de forma justificada o Juízo determinou a inscrição do devedor no cadastro de indisponibilidade de bens (CNIB) idealizado pelo CNJ (Provimento 39/2014), o que se revela uma providência preventiva ou acautelatória contra as fraudes reiteradas. Manutenção nos termos do art. 139, IV, do CPC, sendo paradoxal, diante do conteúdo da prestação inadimplida (vender, receber e não entregar o objeto) afirmar que a restrição prejudica o exercício de atividade produtiva.
Recordação da lição de LIEBMAN de que a reação da ordem jurídica deve ser mais eficaz quando o ato fraudulento do devedor é praticado no cumprimento de sentença (Processo de Execução, 3a edição, Saraiva, 1968, p. 85, § 45).
Não provimento.